Tribunal: STJ
Processo: 0030794-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070038 - RS(2026/0030794-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THARLIS DA SILVA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: KATIA SAMARA TORRES ROCHA - PR069894
DANIELLY ROSA GOBO - PR109739
OUTRO NOME
: THARLYS DA SILVA MARQUES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INDULTO E COMUTAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HEDIONDEZ. APLICAÇÃO
ULTRATIVA
DA
LEI
MAIS
BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1dfb91ae-d405-4198-8dcb-717cac3c25e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070038 - RS(2026/0030794-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THARLIS DA SILVA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: KATIA SAMARA TORRES ROCHA - PR069894
DANIELLY ROSA GOBO - PR109739
OUTRO NOME
: THARLYS DA SILVA MARQUES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INDULTO E COMUTAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HEDIONDEZ. APLICAÇÃO
ULTRATIVA
DA
LEI
MAIS
BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THARLIS DA SILVA
MARQUES (ou THARLYS DA SILVA MARQUES) contra a decisão monocrática de
lavra da Presidência deste Tribunal Superior que indeferiu liminarmente o habeas
por estar o ato coator em consonância com a jurisprudência (fls.
).
corpus
95/98
O agravante alega, em síntese que a arma apreendida é de uso permitido,
calibre .380, com numeração adulterada, enquadrada no
da
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
sem natureza de uso restrito, razão pela qual não incide a vedação do
o, I, do
art. 1
Decreto n. 12.338/2024.
Sustenta que deve ser aplicada a Súmula 668/STJ.
Afirma que a hediondez não pode ser aferida retroativamente em prejuízo do
sentenciado, devendo considerar a natureza jurídica do delito ao tempo dos fatos.
Documento eletrônico VDA54917395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: 41067cab-d8fc-4bf0-b7c2-e6a70f731ac1

Defende que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao reputar
como hediondo o porte de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada,
o que configura constrangimento ilegal evidente e autoriza concessão de ofício.
Pugna pelo provimento do agravo (fls.
).
102/111
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a análise dos
requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos parâmetros
fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das normas
penais, de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
955.700/SP,
DJEN de
.
26/2/2025,
5/3/2025)
No caso, o Juízo da execução e o Tribunal Regional consideraram a data da
publicação do decreto para fins de aferição dos requisitos (fl. 16), o que está de acordo
com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
O paciente foi condenado pelos delitos de homicídio qualificado e porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito (fls. 16 e 22). A discussão sobre a correção ou
não da classificação imposta na sentença foge à alçada desta via processual.
Assim, deve a decisão ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54917395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: 41067cab-d8fc-4bf0-b7c2-e6a70f731ac1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.038 / RS
Número Registro: 2026/0030794-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50449686620194047000 90006813720254047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELLY ROSA GOBO
ADVOGADOS : KATIA SAMARA TORRES ROCHA - PR069894
DANIELLY ROSA GOBO - PR109739
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: THARLIS DA SILVA MARQUES (PRESO)
OUTRO
NOME
: THARLYS DA SILVA MARQUES
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THARLIS DA SILVA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS : KATIA SAMARA TORRES ROCHA - PR069894
DANIELLY ROSA GOBO - PR109739
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA55915358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 443d6a67-87cd-418e-80ee-cc4204d71be8

NOME
THARLYS DA SILVA MARQUES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 443d6a67-87cd-418e-80ee-cc4204d71be8